Tribunal: TJES
Processo: 5004674-53.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004674-53.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: POLIANA DE LIMA DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004674-53.2024.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO
: POLIANA DE LIMA DOS SANTOS FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a autora que foi surpreendida com a informação de que seu nome estaria negativado em razão de suposto débito mantido com a ré no valor de R$700,43 (setecentos reais e quarenta e três centavos), o qual afirma desconhecer. Diz que tal situação lhe causou intenso constrangimento, razão pela qual pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do débito em questão e condenando a ré ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade de seu serviço e pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em averiguar se: (i) houve comprovação da existência e da legalidade do débito que motivou a negativação; (ii) se a hipótese dos autos configura danos morais indenizáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar os autos, verifica-se que o requerido não logrou comprovar a regularidade dos débitos que motivou a negativação do nome do autor, ônus que lhe incumbia (art 373, inciso II do CPC). No detalhe, observa-se que na documentação apresentada (ID. 14064536) não há qualquer menção de conta conjunta da requerente mantida com o correntista Wesley Ferreira acompanhada do respectivo aceite. A única prova que menciona “Tipo conta 2-CONJUNTA E/OU” é uma imagem sistêmica produzida unilateralmente pela parte ré, sem qualquer outro documento que assegure que a referida conta é realmente conjunta, vez que inexiste assinatura da parte autora em contrato de abertura de conta. Logo, diante da ausência de provas da relação jurídica entre as partes, conclui-se que a conduta da requerida de incluir o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito foi indevida, devendo, portanto, proceder com a exclusão.

5. Com relação aos danos morais, eles independem de prova, pois decorre da própria negativação (
in re ipsa
). Em relação ao
quantum
indenizatório, outrossim, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo de origem foi fixado de forma razoável e proporcional ao caso concreto, e está condizente com as jurisprudências da turma recursal, não havendo que se falar em minoração. Acerto do ato sentencial.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)